Tribunal: TJBA
Processo: 8002566-41.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002566-41.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARAGUANY RUDA JAMBEIRO CRUZ

Advogado(s)
:
DANIELLE ALMEIDA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação cível para reconhecer a prescrição do fundo de direito em ação de cobrança de auxílio-transporte ajuizada por servidor militar estadual, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem, contudo, fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado da Bahia, após dar provimento integral à apelação e reformar a sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais constitui matéria de ordem pública, decorrente de imperativo legal previsto no art. 85,
caput
, do CPC, sobre a qual o órgão julgador deve se pronunciar de ofício.

4 - A reforma integral da sentença de primeiro grau, com inversão do resultado do julgamento, implica a redistribuição dos ônus sucumbenciais, cabendo ao tribunal fixar honorários advocatícios em favor da parte vencedora.

5 - Configurada omissão no acórdão embargado, que deixou de apreciar questão sobre a qual deveria se pronunciar de ofício, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos integrativos.

6 - Sendo irrisório o valor da causa (R$ 1.000,00), os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

7 - A concessão do benefício da gratuidade de justiça não obsta a fixação dos honorários sucumbenciais, ficando a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos, para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade em R$ 2.500,00, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8002566-41.2023.8.05.0201, sendo parte Embargante
ESTADO DA BAHIA
e parte Embargado
ARAGUANY RUDA JAMBEIRO CRUZ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.